Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1005935-60.2019.8.11.0000.
AGRAVANTES: OSMAR MARIUSSI E MARLI NUNES MARIUSSI.
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO E NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por OSMAR MARIUSSI e MARLI NUNES MARIUSSI, em face da decisão monocrática por mim proferida no Id. 772595, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por eles interpostos nos autos dos Embargos de Terceiro no 198-65.2011.8.11.0100.
Contudo, durante a tramitação deste recurso, houve uma alteração significativa na ação possessória que deu origem aos embargos de terceiro, pois foi incluído o Sr. Arsênio Benedito Sardy no polo ativo do cumprimento de sentença por meio de decisão proferida pelo d. Des. José Zuquim Nogueira nos autos do RAI no 1000721-54.2020.8.11.0000, no qual me declarei suspeito por foro íntimo em relação ao Sr. Arsênio.
Assim, tendo em conta os contornos do referido julgado, com a inclusão de Arsênio Benedito Sardy nos autos do cumprimento de sentença da ação possessória e, via de consequência, no polo passivo dos embargos de terceiro, determino a remessa destes autos ao d. Des. José Zuquim Nogueira, ante a prevenção decorrente do RAI no 1000721-54.2020.8.11.0000.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator